Tribunal: TCU
Processo: 009.714/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6799/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada a partir de cópia de Representação Civil encaminhada ao Tribunal pelo Promotor de Justiça Herivelto de Almeida, membro da Promotoria de Justiça do município de Araraquara/SP, dando conta de possíveis irregularidades na utilização de verbas federais para a aquisição bombons e guloseimas pela Prefeitura Municipal de Araraquara/SP. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie processual; Considerando que foi trazida na representação três notas de empenho emitidas pela Prefeitura Municipal de Araraquara/SP destinadas ao pagamento de bombons e guloseimas, no valor total de R$ 11.020,00, em duas delas sob as rubricas "programa 83 - enfretamento a epidemias e pandemias", "ação - 2208 - combate a epidemias e/ou pandemias" e como fonte de "recurso - 5 - transferências e convênios federais vinculados", e em outra, a rubrica "programa 72 - proteção social básica", "ação - 2153 - programa criança feliz" e como fonte de "recurso - 5 - transferências e convênios federais vinculados"; Considerando que na análise de admissibilidade da representação, realizada pela então SecexPrevidência (peça 6), concluiu ser desnecessária a atuação deste Tribunal no presente caso, diante do baixo risco, materialidade e relevância, tendo avaliado, contudo, não dispensada a atuação corretiva da irregularidade por parte da Secretaria Nacional de Assistência Social; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) encaminhar à Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), cópia da peça 1 para adoção das devidas providências internas de sua alçada para apuração dos fatos noticiados, nos termos do art. 106, §§ 3o e 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; b) dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução à peça 6 destes autos, ao representante e à Secretaria Nacional de Assistência Social. 1. Processo TC- Processo 009.714/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Assistência Social; Prefeitura Municipal de Araraquara - SP. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: Marcelo Augusto Marin, representando Ministério Público do Estado de São Paulo.